Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer consulta em cirurgia ginecológica. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Em decisão – ID no.: 46796357 foi indeferida a antecipação da pretensão recursal. O Distrito Federal apresentou Contrarrazões Recursais ao ID no.: 46745311.

3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

4. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

5. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. A recorrente foi diagnosticada com Leiomioma do Útero. Foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 21/03/2023, com indicação de prioridade “amarelo” – urgência (ID. 153417569). Assevera a recorrente, em síntese, que restou demonstrada no relatório médico a urgência no fornecimento da consulta ora vindicada, em prazo mínimo a ser estabelecido, sob pena de prejuízos irreversíveis. Verifica-se que esse tempo de espera não é razoável, tendo em vista a urgência do presente caso, bem como por se tratar de paciente com doença grave, com quadro álgico intenso e risco de agravamento do seu quadro clínico geral, além de provocar ou acentuar sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral.

6. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização do procedimento durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer o procedimento pleiteado, no prazo de 10 dias. Sentença que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação de fornecer à autora a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.

7. Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

8 - Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.

(D)